Tribunal: STF
Processo: RE 79308
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-13
Data de publicação: 1974-09-13

Ementa:
Desapropriação. Correção monetária. Atualização de seu cálculo, motivada pela demora do pagamentos do quantum apurado. Se ocorre nova demora, agora do pagamento da diferença, produzindo desatualização subsequente, não se há de negar ao expropriado o direito à atualização complementar. Recurso extraordinário não conhecido.